Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE AJUIZAMENTO INDIVIDUAL. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32.
3. Constatado que o cumprimento da sentença coletiva ainda não foi definitivamente julgado, o prazo prescricional para o cumprimento individual permanece interrompido.
4. Verificado ainda que, no caso concreto, o ajuizamento do cumprimento individual decorre, também, de determinação judicial e, não ultrapassado o interregno de dois anos e meio entre tal ato processual e a distribuição do feito executório, também deve ser afastada a tese de que o crédito perseguido se encontra fulminado pela prescrição. Precedentes TJDFT.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.